Tribunal: TJDFT
Processo: 0736623-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736623-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP REPRESENTANTE LEGAL: EDER MACHADO LEITE, JULIANO RICARDO DE VASCONCELLOS COSTA COUTO, GUSTAVO CASTELLO BRANCO PORTES COSTA COUTO DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0023461-85.2007.8.07.0001 - ids 120254716; 137596064 e 140381172), que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, determinando ao credor a apresentação de nova memória de cálculo, observando as balizas estabelecidas no título judicial e no decisório, com exclusão da quantia depositada e desde logo penhorada. Narra que efetuou depósito da importância que entende devida – R$ 252.226,50 – e constituiu seguro garantia no valor controvertido, acrescido de 30%, na forma do CPC 835, § 2o. Ressalta que o valor dos honorários sucumbenciais é exorbitante – R$ R$ 3.091.794,65 – especialmente considerando o valor originário da execução, pouco mais de R$ 100.000,00. Suscita omissão quanto às teses de excesso de execução, notadamente em relação ao saldo que foi utilizado nos cálculos, à indevida incidência de consectários, de comissão de permanência e quanto à multiplicação do valor, sem fundamento, por 1,99%, suposto “fator de excesso de execução”. Defende como termo a quo para o cálculo a data da propositura da Execução 0005512-97.1997.8.07.0001. Argui contradição na decisão agravada, pois, embora rejeite integralmente a impugnação, impõe ao credor a apresentação de nova memória de cálculo tendo em vista a inadequação dos que apresentou. Alega a inexequibilidade do título, ante a necessidade de prévia liquidação, tanto que, nos declaratórios opostos contra a sentença, foi determinado expressamente que os honorários de sucumbência deveriam ser apurados por meio de liquidação. Afirma que se trata de cálculos complexos, tendo em vista a necessidade de “reconstituir o débito com os encargos contratuais até o ajuizamento e depois do ajuizamento com os encargos legais, bem como apurar o saldo devedor de acordo com a sentença e acórdãos proferidos nos embargos à execução, para somente então apurar-se o proveito econômico, decorrente da diferença entre o primeiro e o segundo.”. Aponta perigo de dano na possibilidade de penhora de patrimônio após o credor cumprir a determinação de juntada de nova planilha de cálculo. Requer a devolução dos autos para apreciação das referidas matérias pelo Juízo a quo, bem como a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, constato o fumus boni juris. A sentença exarada nos embargos à execução julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (id 104149556 – p. 38-46 – autos principais): “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil - CPC, decretar a nulidade parcial da Cláusula Sétima somente no que tange à cumulação da comissão de permanência, com outros encargos, devendo ser aplicada com exclusividade, com exclusão dos juros de mora e da multa, na hipótese de mora ou inadimplemento, bem como determinar o decote dos valores no que cobrados sobre os quais incidiu o anatocismo. Condeno o embargante ao pagamento de 60% (Sessenta por cento) custas a arcar com os honorários advocatícios da parte contrária, os quais terão seu percentual fixado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II do Código de Processo Civil - CPC. Condeno o embargado ao pagamento dos 60% (Sessenta por cento) das custas remanescentes e honorários advocatícios do patrono da parte autora, a arcar com os honorários advocatícios da parte contrária, os quais terão seu percentual fixado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II do Código de Processo Civil - CPC.” gn Opostos embargos declaratórios, foram julgados parcialmente procedentes, apenas para sanar erro material referente à condenação de cada uma das partes ao pagamento de 60% das custas processuais, passando o dispositivo a ter a seguinte redação (id 104149556 – p. 55-56): “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil - CPC, decretar a nulidade parcial da Cláusula Sétima somente no que tange à cumulação da comissão de permanência, com outros encargos, devem––do ser aplicada com exclusividade, com exclusão dos juros de mora e da multa, na hipótese de mora ou inadimplemento, bem como determinar o decote dos valores no que cobrados sobre os quais incidiu o anatocismo. Condeno o embargante ao pagamento de 60% (Sessenta por cento) custas a arcar com os honorários advocatícios da parte contrária, os quais terão seu percentual fixado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II do Código de Processo Civil - CPC. Condeno o embargado ao pagamento dos 40% (Quarenta por cento) das custas remanescentes e honorários advocatícios do patrono da parte autora, a arcar com os honorários advocatícios da parte contrária, os quais terão seu percentual fixado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II do Código de Processo Civil - CPC." gn Portanto, o título judicial não especifica o quantum debeatur, tanto que prevê a necessidade de liquidação. Destaque-se que, quando do julgamento dos apelos interpostos, não obstante tenha sido fixado o percentual de honorários, mantiveram-se os demais termos da sentença (id 104149556 – p. 61-72): “Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos pelas partes, e, no Mérito, dou-lhes parcial provimento para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido nos presentes embargos à execução, consistente no montante de redução do valor da execução; mantendo, no mais, a r. sentença.” gn Ademais, o próprio laudo pericial apresentado unilateralmente pelo credor (id 103586538 - Pág. 8) e o valor pretendido no cumprimento de sentença (R$ 3.091.794.65) sugerem cálculos complexos que extrapolam a aritmética. A propósito, julgado do TJDFT: EMENTA PROCESSO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONFIGURADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO APÓS LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4o, II, DO NCPC. 1. É líquida a decisão que individualiza o objeto da prestação e a extensão do direito subjetivo por ela certificado. A liquidação de sentença é o procedimento destinado a complementar o título executivo judicial. 2. Nos casos em que a determinação do quantum debeatur envolve cálculos complexos que extrapolam os meros cálculos aritméticos, é necessário o estabelecimento da fase de liquidação de sentença. (...) 4. Deu-se parcial provimento ao apelo do Sindicato para reformar a sentença declarando que a extinção se deu sem apreciação de mérito. Negou-se provimento ao apelo do Distrito Federal. (TJDFT, a. 1041879, Des. Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, julgado em 2017). gn Por fim, o periculum in mora é intuitivo, considerando a intimação do credor para apresentar planilha de cálculo atualizada, ensejando a possibilidade de determinação de penhora após a respectiva juntada. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado, até julgamento do AGI. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator